Tribunal: STF
Processo: HC 74203
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        LEGITIMIDADE - ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO - HABEAS-CORPUS.
O assistente da acusação, tal como  o Estado-acusador, não possui
legitimidade para opor-se a medida formalizada em habeas-corpus,
sendo descabida tal intervenção.
        IMPEDIMENTO - ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO. Constatando-se
haver o magistrado emitido juízo de valor sobre a controvérsia antes
do momento propício, forçoso é concluir pelo respectivo impedimento,
a teor do disposto no artigo 36, inciso III, da Lei Orgânica da
Magistratura. Isso ocorre quando, no julgamento de embargos
infringentes, revela convencimento sobre matéria que lhe é estranha,
porquanto somente passível de ser examinada uma vez provido o
recurso e apreciada a apelação que a veiculou.